Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-74.2023.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004060-74.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERALDO GONCALVES GALOSSI - CPF: 460.863.661-87 (RECORRENTE), EZEQUIEL TOME GALOSSI - CPF: 044.169.401-22 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1004060-74.2023.8.11.0013

Recorrente(s)

:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Recorrido(s)

:
ESTADO DE MATO GROSSO, ERALDO GONÇALVES GALOSSI E EZEQUIEL TOME GALOSSI

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento

:
01 de abril de 2024

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENTS
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS -
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTADUAL – TEMA 793 DO STF –
MULTA COMINATÓRIA E BLOQUEIO DE VALORES INDICADOS PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
– POSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

Visa o ente municipal reclamado reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 195416223), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou procedente a pretensão autoral,
ratificando a decisão liminar deferida, condenando os entes reclamados, solidariamente, a

realizar a transferência do autor para realizar procedimento de “
angioplastia coronariana c/ implante de dois stents.”

2)

O recorrente se insurge contra a sentença,
pugnando pela sua reforma,
sustentando

se tratar de procedimento de alta complexidade, requerendo a aplicação do Tema 793 do STF, com a
responsabilização ou direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
. Pugna, ainda, pelo
afastamento da multa diária aplicada e do bloqueio de verbas
determinado.

3)

Contrarrazões apresentadas pelos autores, pugnando pela manutenção da sentença. Ausente contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

4)

Pois bem,
o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, sendo incontroversa a conclusão extraída dos dispositivos constitucionais de que
é

solidária a responsabilidade de todos eles em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

5)

Entretanto,

não obstante seja solidária tal responsabilidade entre os entes nas demandas de saúde,
há que se atentar para a questão do direcionamento da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição.

6)

O
recurso interposto, em um primeiro momento, tenta se desvencilhar de sua atribuição solidária. No entanto, esta já foi devidamente reconhecida, segundo a tese firmada no Tema 793 do STF.

7)

Sobre o tema:

TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização
, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(grifei)

Enunciado 60:
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

(grifei)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. PÓS-OPERATÓRIO BARIATRICA.
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios,
é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(N.U 1002013-46.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

8)

Desse modo,
não se tratando o presente caso de um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, em atenção às regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, tem-se a hipótese de ser acionada a municipalidade.

9)

Sendo assim,
constata-se que,
a não ser que não reste caracterizada a alta complexidade ou o alto custo do insumo pleiteado
,
é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação

ao ente federativo que tem o dever
de fornecer o tratamento de saúde pleiteado de acordo com o sistema de repartição de competências internas do SUS.

1)

Por fim,
convém ressaltar que a multa e a penhora de valores são
perfeitamente possíveis, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial, sendo que
somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando, porquanto sua finalidade é a efetivação da tutela específica, assim como a constrição de valores.

10)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte sentença recorrida
apenas para
direcionar o
cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
, bem como o
ressarcimento no caso de custeio pela municipalidade.

11)

Sem
custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024